Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. TESES SOBRE DECISÃO SURPRESA E PRAZO EXÍGUO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECHAÇADAS.
1. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 1.1. No caso dos autos, após ter sido verificada a existência de erro material na r. sentença vergastada, porquanto não houve requerimento, em qualquer grau de jurisdição, de concessão de gratuidade de justiça por parte do apelante, foi exarado despacho para recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
2. Havendo prévia intimação do apelante acerca da necessidade de recolhimento do preparo, em dobro, não há que se falar em surpresa na ulterior decisão que não conheceu do apelo fundada na configuração da deserção.
3. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, além de suficiente ao simples ato de lavratura e pagamento de boleto bancário atinente ao preparo, decorre de expressa previsão legal (art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil), não representando, pois, ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da isonomia.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.